Tribunal: TJSP
Processo: 0004247-52.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pelos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo (arts. 12 e 15, ambos da Lei 10.826/03) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas a atipicidade da conduta - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas - Depoimento dos policias militares em harmonia com o conjunto probatório –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pelos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo (arts. 12 e 15, ambos da Lei 10.826/03) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas a atipicidade da conduta - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas - Depoimento dos policias militares em harmonia com o conjunto probatório – Delitos de perigo abstrato e de mera conduta – Dosimetria das penas escorreita – Regime aberto fixado – Penas privativas de liberdade substituídas por restritiva de direitos – Sentença mantida – Recurso não provido.